Tribunal: TJMT
Processo: 1014978-41.2021.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014978-41.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 009.377.691-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAMAO GERALDO BARBOSA - CPF: 503.281.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 513.991.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO RODRIGO DOS SANTOS ALVES - CPF: 036.683.051-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANY JULIA DOS SANTOS - CPF: 043.585.051-20 (VÍTIMA), THATHI SALGADOS (VÍTIMA), THIAGO FERREIRA LIMA - CPF: 048.221.931-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
– NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA –
2) ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3)
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS
– INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA

– RECURSO DESPROVIDO.

1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a
res furtiva
foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva.

2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da
res furtiva
em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação.

3)
Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença.

4) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Adão Rodrigues de Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1014978-41.2021.8.11.0003, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, bem como absolveu o réu Thiago Ferreira Lima, dos fatos imputados na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante, na fase do inquérito policial, por não observar as diretrizes do art. 226 do CPP
. Sustenta que o procedimento foi maculado, pois influenciado pelo reconhecimento fotográfico realizado sem as cautelas do mencionado artigo, afetando a memória da vítima.

Por outro lado, requer a
absolvição do apelante
, sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer seja
afastado o
concurso formal
, alegando que apesar de haver mais de um patrimônio supostamente afetado, a vítima Juliany estava em posse de todos os bens, sendo a suposta grave ameaça dirigida apenas contra ela.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 123389649).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Élio Américo, adotando “
per relationem
” as contrarrazões ministeriais, manifesta-se pelo
improvimento do recurso
(Id. 128401194, conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal
– Sentença penal condenatória pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II c/c artigo51, inciso II, alínea “c”, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal –
Irresignação Defensiva
: pretendida declaração da nulidade do termo de reconhecimento realizado na delegacia de polícia por suposta infringência aos ditames legais – impossibilidade – postulada absolvição sufragada na ausência de provas robustas a amparar o édito condenatório – inviabilidade – autoria e materialidade devidamente comprovadas - pleito de diminuição da reprimenda sob o pálio de indevida análise das circunstâncias judiciais e legais – insubsistência - exasperação devidamente fundamentada - Pelo
improvimento
do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa com a sentença condenatória, requerendo, ao final, seja declarada a nulidade do reconhecimento pessoal, por suposta ausência de amparo legal; absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória; e, subsidiariamente, seja afastado o concurso formal de crimes.

Infere-se do caderno informativo que
no dia
15 de junho de 2021, em horário não especificado, no interior do estabelecimento comercial denominado Thathi Salgados, localizado na Avenida Wiliam Morais Filho, s/n.º, Bairro Jardim Primavera, em Rondonópolis-MT, o apelante e Thiago Ferreira Lima, teriam subtraído, mediante grave ameaça, R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie do caixa do referido estabelecimento e 01 (uma) corrente amarela, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), em prejuízo do patrimônio da vítima Juliany Julia dos Santos, funcionária da casa comercial.

Segundo restou apurado, o apelante e o corréu chegaram no estabelecimento comercial em uma motocicleta, tendo o apelante descido e adentrado no recinto, enquanto o corréu ficou aguardando do lado de fora.

Consta que o apelante se dirigiu à atendente Juliany e, de maneira dissimulada, passando-se por cliente, solicitou um salgado. Na sequência, enquanto a ofendida esquentava o salgado, o apelante atravessou o balcão e, simulando estar em posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, pegou cerca de R$ 60,00 (sessenta reais) que estava no caixa do estabelecimento e, antes de fugir, tomou a corrente que estava no pescoço da vítima Juliany.

Acionada, a polícia militar foi até o local do crime e colheu as respectivas informações com a vítima Juliany e em diligências pela região do Bairro Jardim Sumaré, encontraram o apelante e Thiago, os quais estavam na companhia de Iago Rodrigo dos Santos Alves, transitando pelo bairro. Diante das fundadas suspeitas, pois o apelante possuía características semelhantes das quais foram repassadas pela vítima, os militares realizaram a abordagem e, durante as buscas, fora encontrado em sua posse cerca de R$ 40,00 (quarenta reais) e uma corrente.

Diante de tais fatos, o apelante e o corréu foram denunciados e, após regular instrução processual, a magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia, ao passo que absolveu Thiago e condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, II, do Código Penal, por duas vezes.

1)

Da nulidade do reconhecimento fotográfico.

Assere a defesa que o reconhecimento pessoal realizado na fase policial é nulo, ante a inobservância às disposições do art. 226, do CPP. Sustenta que o procedimento foi maculado, pois influenciado pelo reconhecimento fotográfico realizado sem as cautelas do mencionado artigo, afetando a memória da vítima.

Entretanto, de acordo com o relato judicial dos policiais militares
Antonio Sérgio dos Santos
e
Ramão Geraldo Barbosa
, a vítima passou previamente as características físicas e indumentárias do suspeito que adentrou no estabelecimento comercial, sendo que fizeram rondas e encontram três pessoas transitando de forma suspeita e resolveram abordar.

Os policiais declararam foi encontrado no bolso do apelante uma corrente de bijuteria arrebentada, razão pela qual tiraram foto do objeto e dos suspeitos e encaminharam para a vítima, que reconheceu o apelante como o autor do deito (relatório de mídias Id. 123389575 - Pág. 1 e 123389615 - Pág. 1).

A vítima
Juliany Julia dos Santos
, por sua vez, ainda na fase inquisitorial, descreveu as características pessoais do criminoso que a assaltou, conforme termo de reconhecimento de pessoa (Id. 123389512 - Pág. 19), e, apresentados os dois suspeitos apreendidos, reconheceu o apelante como o autor do roubo perpetrado estabelecimento comercial.

Não obstante, há que se ressaltar que, além da prévia descrição do apelante, houve a apreensão da corrente da vítima em sua posse, ratificando assim a legalidade do reconhecimento pessoal e a autoria atribuída a ele.

O art. 226, I, do CPP, estabelece que a pessoa reconhecedora será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida, e, o inciso II do mesmo dispositivo determina que serão colocadas outras pessoas semelhantes caso tal providência seja possível, formalidades essas que, como visto, foram observadas pela autoridade policial, ainda que não tenha sido possível coloca-los ao lado de outras pessoas naquela ocasião, mesmo porque, a vítima assinalou que o primeiro contato com as pessoas dos suspeitos após serem passadas as características pessoais se deu por meio de fotografias tiradas pelos policiais por ocasião das detenções de ambos na rua.

Não se descura que há uma forte tendência na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de limitar a eficácia – e não propriamente a sua validade – do reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografica, para fins condenatórios [STJ, HC 652.284/SC, Rel. Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021], somente quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, no caso concreto, concluo que o reconhecimento pessoal formalizado pela vítima, firme e comedido, foi antecedido de prévia descrição pormenorizada das características pessoais do apelante, sendo corroborado, ainda, pela apreensão da
res furtiva
no momento da prisão em flagrante delito, logo após o crime, espancando eventuais dúvidas.

Logo, impõe-se afastar a alegação de nulidade exposta no anseio defensivo.

2)

Da absolvição por insuficiência probatória.

Sobre o tema, pouco resta a mencionar.

A materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 123389512 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 123389512 - Págs. 3/6), termo de exibição e apreensão (Id. 123389512 - Pág. 12), auto de avaliação (Id. 123389512 - Pág. 64), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 123389512 - Pág. 19) e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

Embora o apelante negue que tenha praticado o delito, em ambas as fases em que foi ouvido, sua versão não encontra amparo nos autos, porquanto a
res furtiva
foi apreendida em sua posse
,
além de ter sido reconhecido pela vítima.

A vítima
Juliany

Julia dos Santos
ratificou o reconhecimento pessoal em juízo, assim como os policiais
Antonio Sérgio dos Santos
e
Ramão Geraldo Barbosa
, confirmaram a apreensão da corrente pertencente à vítima no bolso do apelante no momento de sua prisão em flagrante, conforme transcrições dos relatos judiciais formalizado na sentença (Id. 123389624 - Págs. 5/7),
verbis:

“Divergindo da negativa de autoria apresentada pelo réu Adão, temos o depoimento prestado pela vítima
Juliany Julia dos Santos
, que ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que,
na data dos fatos, estava em seu local de trabalho, mais especificadamente no caixa, quando
visualizou dois indivíduos passando na frente da loja em uma motocicleta, sendo que eles pararam na frente da loja ao lado
, oportunidade em que ficou desconfiada, pois era por volta das 03:00 horas da manhã, momento em que escondeu o seu aparelho celular
; Que
nesse momento um dos indivíduos chegou na porta e pediu três salgados e, no momento em que foi pegar os salgados, o indivíduo entrou no local e anunciou o assalto, mandando entregar todo o dinheiro que tinha no caixa
; Que
rapidamente entregou o dinheiro do caixa, em torno de R$ 34,00, não se recordando o valor exato, bem como, arrancou a corrente da declarante
; Que
estava sozinha no estabelecimento
; Que
logo em seguida acionou a polícia militar e repassou as características dos suspeitos e da motocicleta utilizada
; Que
após alguns minutos os policiais informaram sobre a prisão de uns indivíduos e mandaram fotos para a declarante, ocasião em que reconheceu o acusado que entrou na loja e lhe abordou, inclusive ele estava com as mesmas vestimentas, uma roupa branca
; Que
não chegou de ver arma, mas o assaltante ficou simulando pela camisa, como se estivesse armado; Que foi informada pelos policiais em torno de 30 minutos após os fatos
; Que a
sua corrente foi localizada com os indivíduos que foram abordados
; Que
no local existem câmeras de segurança, mas não sabe informar se elas estavam gravando
; Que
realizou o procedimento de reconhecimento pessoal na delegacia, através de um vidro, onde colocaram três indivíduos, sendo que a declarante reconheceu o indivíduo que entrou na loja
; Que
não visualizou nenhuma tatuagem, pois o assaltante estavam com calça e camisa manga longa, ambas de cor branca
; Que
atribui nota 09 para o reconhecimento realizado na delegacia, pois reconheceu o acusado pela fisionomia e pelas roupas utilizadas no momento do roubo; Que no momento em que visualizou a fotografia do assaltante, já o reconheceu sem dúvida alguma
.

Temos ainda o depoimento prestado pela testemunha
Antonio Sérgio dos Santos
, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que,
na data dos fatos, estava de serviço e recebeu a informação sobre a ocorrência do roubo, ocasião em que repassou as características para a rede rádio, sendo que uma viatura encontrou os acusados e os pertences da vítima, momento em que tiraram fotos dos pertences e repassou para a vítima, que reconheceu os seus pertences e o suspeito
; Que
foi o declarante quem mandou as fotos do suspeito e dos objetos para a vítima
; Que
a vítima reconheceu o réu que está preso na Mata Grande (Adão) e com ele foi encontrado dinheiro, muitas moedas e a corrente da vítima, que segundo a abordagem da viatura, estava no bolso dele e quando ele via a guarnição, a jogou no chão
.

Temos também o depoimento prestado pela testemunha
Ramão Geraldo Barbosa
, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que,
se recorda da ocorrência, pois estava de serviço e foi irradiado pela rede rádio o roubo na Thati Salgados, sendo que as informações que chegaram era de que o roubo teria sido cometido por duas pessoas, que chegaram no local em uma moto com escapamento bem barulhento, onde o garupa desceu, simulou estar armado e praticou o crime, levando dinheiro do local e uma corrente da vítima que estava trabalhando no estabelecimento; Que fizeram rondas e encontram três pessoas transitando de forma suspeita, ocasião em que resolveram abordar
; Que
ao revistarem os indivíduos, encontrou no bolso do Adão uma corrente de bijuteria arrebentada
,
então tirou fotos do objeto e dos suspeitos e mandou para a vítima, que reconheceu o Thiago em razão de uma bermuda que ele usava e o outro ela não reconheceu, porque ele ficou na moto
; Que
o terceiro abordado disse que estava bebendo em um bar nas proximidades e lá ele viu o Thiago e o Adão combinarem “uma parada”, aparentemente um roubo e, após saírem por determinado tempo, voltaram eufóricos, como se tivessem realmente praticado o ato; Que os acusados negaram a autoria delitiva
; Que
não localizaram a motocicleta
; Que
reitera que o dinheiro e a corrente estavam no bolso do Adão
, e que o Tiago foi reconhecido pela vítima, em razão de que ele usava uma bermuda de cor vermelha que era bem chamativa ; Que o Iago não foi reconhecido pela vítima e que ele foi arrolado como testemunha, em razão de ter presenciado aparentemente os réus Tiago e Adão combinando o roubo
; Que realizaram a prisão dos acusados após o decurso de mais de 01 hora dos fatos”.

Como se vê, a vítima
Juliany descreveu com precisão como os fatos ocorreram e foi enfática em ratificar o reconhecimento do apelante realizado em sede inquisitorial, como sendo o autor do roubo, atribuindo inclusive nota 09 ao reconhecimento, fato que está em consonância com as declarações prestadas pelo policial militar Antônio, responsável pela prisão em flagrante, que ao ser ouvido em juízo, afirmou que localizou em posse do acusado uma quantia em dinheiro e a corrente subtraída da vítima, bem como, asseverou que, após enviar a fotografia dos indivíduos abordados, a vítima reconheceu o apelante como sendo o indivíduo que entrou no estabelecimento comercial e anunciou o assalto.

Vale ressaltar que, a apreensão do objeto roubado em poder do agente, logo após o cometimento do crime patrimonial, é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do
onus probandi
, cumprindo ao flagrado comprovar a licitude da posse, o que não ocorreu no caso dos autos.

Com isso, a
palavra da vítima contrapõe a tese de
negativa loci
, estando ambas em evidente conflito insanável, cabendo a esta Corte de Justiça dirimir quem fala com a razão, e nessa senda não ouso divergir da conclusão condenatória tirada da sentença de primeiro grau.

Ademais, o caso em questão não viceja nenhum elemento que faça presumir que a vítima estivesse falseando a verdade com o intuito de prejudicar o apelante ou que suas declarações sejam infundadas.

Assim, as alegações do apelante não passam de meras ilações, de modo que não podem ser tidas como verdades, pois não comprovadas nos autos, em detrimento das declarações seguras da vítima, tendo em vista que, nos delitos de roubo, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

“RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
–
ROUBO
MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NULIDADE NO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO DO APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – DESCABIMENTO –
PALAVRAS
FIRMES E COERENTES DA
VÍTIMA
–
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO – RESPALDADO NOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS (...) RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de
roubo
majorado, porquanto, embora o seu
reconhecimento
fotográfico não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do Código Penal, a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da
vítima
; bem como pelas declarações coerentes dos policiais civis, estando, pois, tais provas harmônicas, robustas e consentâneas.(...)”.
(N.U 0002868-94.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL (...) PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS, CONFIRMADA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELAS VÍTIMAS E PELOS RELATOS JUDICIAIS DELAS E DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS – CONDENAÇÃO MANTIDA (...) Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória para qualquer um dos pleiteantes, na hipótese em que há confissão extrajudicial de um deles corroborada pelos reconhecimentos pessoais materializados pelas vítimas em desfavor de ambos, os quais são corroborados não só por suas próprias declarações em juízo, mas também pelos ricos depoimentos judiciais dos policiais que atuaram nas diligências investigativas. (...)”.

(TJMT, Ap 126036/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito, restou comprovado o seu envolvimento, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida.

3)

Do reconhecimento de crime único
.

A defesa

sustenta que deve ser reconhecido um único delito de roubo, requerendo que seja afastado o concurso formal
, alegando que apesar de haver mais de um patrimônio supostamente afetado, a vítima Juliany estava em posse de todos os bens, sendo a suposta grave ameaça dirigida apenas contra ela.

O juízo sentenciante, considerando a ofensa do patrimônio a duas vítimas, reconheceu o concurso formal entre os roubos aumentando a pena em 1/6, nos seguintes termos:

“
De mais a mais, entendo que no presente caso, deve ser aplicada ainda a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, o qual foi devidamente narrado na denúncia, tendo em vista que, durante a prática do crime de roubo ora em apuração, o acusado Adão subtraiu objetos pertencentes há pelo menos 02 (duas) vítimas, ou seja, do estabelecimento comercial denominado Thathi Salgados e da vítima Juliany Julia dos Santos.

Sobre a configuração do concurso formal no crime de roubo praticado contra várias vítimas durante a mesma ação, trago à baila o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“34 – Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”

(...)

Incide ainda no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 02 (duas) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/6, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando ela em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que fica sendo a pena final”.
(Id. 123389624 - Págs. 12 e 14).

De fato, as provas dos autos são claras no sentido de que o apelante, juntamente com outro comparsa, subtraiu, mediante grave ameaça, dinheiro do caixa do estabelecimento comercial
Thathi Salgados e uma corrente da vítima Juliany Julia dos Santos.

Assim, demonstrado que por meio de única conduta, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas, incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença, a qual encontra-se em sintonia com
Enunciado 34 deste Tribunal de justiça:

“ Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

Desse modo, mantenho o concurso formal reconhecido na sentença originária, não havendo reparo a ser feito na dosimetria da pena.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,

nego provimento

ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022